Tribunal: TJPA
Processo: 0020386-90.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÃÃO CÃVEL. AÃÃO DE OBRIGAÃÃO DE FAZER C/C INDENIZAÃÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DA APELAÃÃO POR DESERÃÃO. ARGUIÃÃO DE COMPROVAÃÃO DO PREPARO. AFASTADA. ADMISSIBILIDADE DA APELAÃÃO COM BASE NO CPC/73. APELAÃÃO INTERPOSTA SOMENTE COM UM BOLETO BANCÃRIO E SEU RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÃNCIA DO RELATÃRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÃÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3Âº, 4Âº, 5Âº, 6Âº E 7Âº DO PROVIMENTO NÂº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÃA (CGJ) DESTE EGRÃGIO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÃÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÃÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.1. A apelaÃ§Ã£o foi interposta no dia 13/07/2015. Admissibilidade aferida com base nas disposiÃ§Ãμes contidas no CPC/73. ObservÃ¢ncia ao Enunciado Administrativo nÂº.2 do Superior Tribunal de JustiÃ§a.2. ArguiÃ§Ã£o de comprovaÃ§Ã£o do preparo. Segundo o Agravante, inexistiria disposiÃ§Ã£o constitucional acerca da exigÃªncia da apresentaÃ§Ã£o do relatÃ3rio de conta. 3. O preparo Ã© o pagamento prÃ©vio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatÃ3rio das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petiÃ§Ã£o do recurso, sob pena de deserÃ§Ã£o, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 4. AusÃªncia de comprovaÃ§Ã£o do preparo. No momento da interposiÃ§Ã£o da ApelaÃ§Ã£o fora juntado apenas um boleto bancÃ¡rio e seu respectivo comprovante de pagamento, sem ter sido acostado aos autos o relatÃ3rio de conta do processo emitido pela UNAJ. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentaÃ§Ã£o (relatÃ3rio de conta do processo, boleto bancÃ¡rio e comprovante de pagamento), nos termos das disposiÃ§Ãμes contidas nos artigos 3Âº, 4Âº, 5Âº, 6Âº e 7Âº do Provimento nÂº 005/2002 da Corregedoria Geral de JustiÃ§a (CGJ) deste EgrÃ©gio Tribunal. DeterminaÃ§Ã£o expressa quanto Ã emissÃ£o do relatÃ3rio de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. 5. NecessÃ¡rio registrar a impossibilidade de juntada do relatÃ3rio de conta em momento posterior, vez que a comprovaÃ§Ã£o do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente Ã interposiÃ§Ã£o do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73.6. Portanto, o comprovante de transaÃ§Ã£o bancÃ¡ria e o boleto bancÃ¡rio, por si sÃ3, nÃ£o demonstram o regular preparo da ApelaÃ§Ã£o, situaÃ§Ã£o que impÃμem a manutenÃ§Ã£o da decisÃ£o agravada. Precedentes.7. Agravo Interno conhecido e nÃ£o provido. 8. Ã unanimidade.

Inteiro teor:
Acórdão n.º
Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0020386-90.2011.8.14.0301
Secretaria Única de Direito Público e Privado
Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público
Agravante/Apelante: Banco do Estado do Pará - BANPARÁ
Agravado/Apelado: Rui Guilherme Silva de Oliveira
Relatora: Desembargadora Elvina Gemaque Taveira
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. AFASTADA. ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM UM BOLETO BANCÁRIO E SEU RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE.
1. A apelação foi interposta no dia 13/07/2015. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Arguição de comprovação do preparo. Segundo o Agravante, inexistiria disposição constitucional acerca da exigência da apresentação do relatório de conta.
3. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73.
4. Ausência de comprovação do preparo. No momento da interposição da Apelação fora juntado apenas um boleto bancário e seu respectivo comprovante de pagamento, sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo emitido pela UNAJ.

O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos.
5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73.
6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário, por si só, não demonstram o regular preparo da Apelação, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. Precedentes.
7. Agravo Interno conhecido e não provido.
8. À unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, no período de 22 à 29 de março de 2021.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno (processo n.º 0020386-90.2011.8.14.0301) interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ contra RUI GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.
A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:
(...) Deste modo, o boleto bancário de fls. 157/158 não comprova o preparo da apelação, vez que está desacompanhado da indispensável conta de processo, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos da fundamentação explicitada
. (grifo nosso).
Em suas razões, o agravante suscita a necessidade de conhecimento da Apelação ante a alegada inexistência de previsão constitucional acerca da exigência do relatório de conta do processo. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno.
O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.
É o relato do essencial.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.
A questão em análise reside em verificar se, no momento da interposição da Apelação, houve a comprovação do preparo recursal, considerando a legislação vigente à época.
Inicialmente, necessário registrar, que a Apelação fora interposta no dia 13/07/2015, ou seja, dentro da vigência do CPC/73.
O Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) entrou em vigor no dia 18/03/2016 e, no tocante ao direito intertemporal, cabe esclarecer que é a data da decisão, ou da sentença ou do acórdão que define as regras de cabimento do recurso. Neste sentido, dispõe o recente Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Deste modo, à admissibilidade da Apelação deve ser aferida com base nas disposições contidas no CPC/73.
O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do artigo 511 do CPC/73.
Art. 511.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
. (...).
Para o efetivo cumprimento do dispositivo legal acima transcrito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo referente ao pagamento do recurso, destinando um campo específico para identificar o número do processo e o nome do recurso.
O apelante apresentou apenas o boleto e seu respectivo comprovante de pagamento (fls. 157/158) para atestar o preparo da apelação interposta, contudo, não acostou aos autos o relatório de conta do processo emitido pela UNAJ.
Diante da situação exposta, vale destacar que o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º dispõe:
Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:
I - a Taxa Judiciária; II - as Custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.[...].
Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.
Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.
Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:
I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.
Parágrafo Único: Nas unidade judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado na caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.
Conforme previsto no citado provimento, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de taxa, custas e despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitida em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos.
Com efeito, não é possível aferir que os valores informados e pagos mantém relação com a apelação interposta, pois o regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório de conta do processo.
Além disto, importante ressaltar que é descabida a juntada da conta do processo referente à apelação em momento posterior, vez que a comprovação do preparo recursal deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73.
Em consonância à argumentação apresentada, colaciona-se aresto desta Egrégia Corte Estadual:
AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO BANCÁRIO QUITADO COMO TAMBÉM DO RELATÓRIO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo acerca do pagamento do recurso, o qual destina um campo específico para identificar o processo a que se refere o pagamento. 2. Entendo que a ausência de indicação do número do processo de origem na guia de arrecadação inviabiliza a identificação da regularidade do pagamento, situação esta que obsta a admissibilidade do recurso. Precedentes do STJ 3. No caso concreto, constato que os agravantes colacionam às fls. 36 dos autos boleto bancário e comprovante de pagamento sem qualquer identificação do processo a que se refere, em inobservância, inclusive, ao Provimento 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, que regulamenta a cobrança de custas judiciais.
4. É imprescindível que se colacione aos autos, além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ)
. 5. Segundo o entendimento do Colendo Tribunal Superior, e consoante o art. 511 do CPC, o comprovante do preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, isto é, deve o recorrente trazer aos autos a conta do processo e o boleto respectivo pago, sob pena de preclusão consumativa. 6. Recurso Conhecido E Improvido. (2015.04416356-77, 153.718, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-12, Publicado em 2015-11-20) (grifos nossos)
AGRAVO. PREVISÃO DO ART. 557, §1º DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PREPARO. COMPROVANTE DE CUSTAS EM CÓPIA. DESCUMPRIMENTO ART. 511 do CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1. O recorrido interpôs agravo de instrumento, visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, em sede de cumprimento de sentença. 2. Em Decisão Monocrática, foi negado seguimento ao presente agravo de instrumento, por ser manifestadamente inadmissível, a teor do disposto nos arts. 504 c/c 557, caput, do CPC, uma vez que o agravante, ao interpor o recurso, não juntou aos autos o documento original do comprovante de pagamento do referido recurso, bem como não colacionou o relatório de conta do processo e o boleto não informa o número do processo. 3. Em suas razões, argui a recorrente que, embora haja juntado cópia do preparo diante da urgência de seu pleito, não deixou de recolher as custas. Contudo, não há previsão legal expressa que determine a juntada de comprovante original pela recorrente. Portanto, trata-se de mero formalismo. 4. Consoante o previsto no art. 511 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Também, o art. 7º do Provimento 005/2002 desta Corte, assim dispõe: os valores devidos ao FRJ serão recolhidos mediante Boleto bancário, padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco, devendo ser preenchido em 3 vias, com a seguinte destinação: 1ª via: processo; 2ª via: banco; 3ª via: parte.
5. Assim, a conta do preparo de recursos deve ser feita e paga e apresentada no ato de protocolo da petição do recurso, devendo a primeira via do boleto bancário quitado ser juntado aos autos, na forma como estabelece o art. 7º do provimento nº 005/2002 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
6. Esta corte vem firmando a tese, segundo a qual, o preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição, não se admitindo a mera juntada de cópia. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.(2015.02358190-40, 148.245, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-02, Publicado em 2015-07-08) (grifos nossos)
Em caso análogo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim decidiu:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A FALTA DE PREPARO REGULAR. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE CUSTAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO. I. Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal Estadual,
aplica-se a pena de deserção ao recurso quando o comprovante do preparo estiver desacompanhado da respectiva conta de custas
(Inteligência do art. 2º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 9.109/2009). II. Agravo Regimental a que se nega provimento. (TJ-MA - AGR: 0456172013 MA 0009552-82.2013.8.10.0000, Relator: VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO, Data de Julgamento: 28/01/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2014) (grifos nossos)
Deste modo, constatada a deserção do recurso, impõem-se a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.
É o voto.
P.R.I.C.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora